Tribunal: TJES
Processo: 0024432-72.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024432-72.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOADIR ROSA

APELADO: SILENE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO POR CONSTRUÇÃO DE MURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESFORÇO IMEDIATO. CONDENAÇÃO À RECONSTRUÇÃO DE MURO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, ao julgar improcedente pedido de manutenção de posse, condenou o autor à reconstrução de muro demolido durante o trâmite processual, acolhendo pedido contraposto da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pedido de manutenção de posse formulado pelo autor; (ii) estabelecer se a demolição do muro realizada pelo Apelante constitui exercício legítimo de autotutela possessória ou ato ilícito passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova a turbação da posse, requisito indispensável previsto no art. 561 do CPC, conforme laudo pericial que atesta inexistência de invasão à sua área, enfraquecendo sua tese mesmo diante de documentos e fotografias unilaterais.

A produção da prova pericial foi prejudicada pela demolição antecipada do muro pelo Apelante, o que comprometeu a análise técnica do objeto da lide e evidencia comportamento contraditório e desrespeitoso ao trâmite processual.

A juntada de documentos em grau recursal, desacompanhada de justificativa quanto à impossibilidade de sua apresentação anterior, não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, sendo, portanto, desconsiderada.

A demolição do muro não configura exercício legítimo de desforço possessório, pois ausente prova da agressão injusta e do requisito da imediatidade, sendo, ao revés, um ato unilateral e ilícito, que viola o art. 186 do CC.

A conduta do Apelante, ao destruir o muro no curso da ação, infringe o princípio da boa-fé processual, afetando a credibilidade da sua própria iniciativa judicial e frustrando a instrução probatória.

A condenação à reconstrução do muro representa medida adequada de reparação do dano e restauração do status quo ante, em consonância com os arts. 927 e 1.297 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da turbação impede o acolhimento do pedido de manutenção de posse.

O desforço possessório exige prova da agressão injusta à posse e imediatidade da reação, sob pena de configurar ato ilícito.

A destruição unilateral de bem durante o curso do processo, sem respaldo fático e jurídico, enseja obrigação de reparação nos termos do art. 927 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 435, 561 e 98, § 3º; CC, arts. 186, 927, 1.210, § 1º, e 1.297.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 2011.071385-7, Rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024432-72.2006.8.08.0035

APELANTE: JOADIR ROSA

APELAD
A
: SILENE DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1
ª VARA CÍVEL DE
V
ILA VELHA
– DR.

LYRIO REGIS LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOADIR ROSA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (fls. 224/227), que, nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” ajuizada em desfavor de
SILENA DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, em acolhimento a pleito formulado em sede de defesa, condenou o autor a promover a reparação do dano consistente na demolição de um muro, determinando sua reconstrução nos moldes preexistentes.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, o ora Apelante narrou ser legítimo possuidor do imóvel situado na Avenida Daniela Perez, s/n, Quadra 65, Bairro Barramares, Vila Velha/ES. Alegou que a Apelada, sua vizinha, teria praticado ato de turbação ao invadir sua propriedade, construindo um muro divisório em local diverso daquele estabelecido pela Comissão de Assentamento do Estado do Espírito Santo (COMASSES), o que teria resultado na diminuição da área de sua posse. Postulou, assim, a expedição de mandado de manutenção de posse, a condenação da ré ao desfazimento da construção e ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Decorrido o trâmite processual, que incluiu a realização de audiências, oitiva de testemunhas, inspeção por Oficial de Justiça e, notadamente, a produção de prova pericial técnica (laudo às fls. 150/160), sobreveio a sentença ora recorrida.

O douto Magistrado sentenciante entendeu que o Apelante não logrou comprovar a turbação alegada, requisito indispensável previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil. Adicionalmente, a sentença acolheu o pedido contraposto da Apelada para condenar o Apelante a reconstruir o muro divisório, o qual foi por ele demolido no curso da lide e antes da realização da perícia.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 8735116), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
sua ação de demolir o muro configurou exercício legítimo de autotutela da posse, nos termos do artigo 1.210, § 1º, do Código Civil, sendo, portanto, indevida a sua condenação à reconstrução;
(II)
as provas carreadas aos autos, em especial a planta do imóvel, seriam suficientes para comprovar a turbação praticada pela Apelada, preenchendo os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, o que imporia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de manutenção de posse.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos fundamentais: primeiramente, a análise do julgamento de improcedência da pretensão de manutenção de posse, com base na valoração do conjunto probatório, e, em segundo lugar, a legalidade da condenação imposta ao Apelante para reconstruir o muro demolido, frente à sua alegação de que agiu em legítima autotutela possessória.

A tutela possessória, como é cediço, visa a proteger o estado de fato da posse, independentemente da discussão acerca do domínio. Para que o possuidor obtenha a proteção jurisdicional em face de atos de turbação, o ordenamento jurídico processual, em seu artigo 561, estabelece requisitos claros e cumulativos que devem ser demonstrados pela parte autora:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

De acordo com o dispositivo legal, o ônus de provar a posse anterior e o ato de agressão a essa posse (turbação) recai sobre o autor, ora Apelante, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que a Apelada, ao construir um muro divisório, teria invadido parte de seu terreno. Contudo, o que se observa da análise dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual é que o Apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

O ponto central para a solução da controvérsia reside na prova pericial técnica, consubstanciada no laudo de fls. 150/160. O laudo pericial foi contundente em suas conclusões. Primeiramente, o
expert
destacou uma dificuldade fática relevante: a demolição do muro em litígio pelo próprio Apelante antes da realização da vistoria, o que, por si só, já prejudicou a análise material da alegada turbação (item 2.3, fl. 152). Não obstante, com base no levantamento topográfico e na análise documental, o perito logrou apresentar conclusões decisivas.

Constatou-se que ambos os terrenos se encontram "fora do alinhamento do projeto original do loteamento" (item 3.4, fl. 153), o que torna a análise baseada em documentos antigos e plantas gerais menos precisa do que a aferição in loco das áreas efetivamente ocupadas. E, ao realizar tal aferição, o laudo foi taxativo ao afirmar, no item 3.6 (fl. 154): "3.6) Diante de todo exposto, em termos de metragem quadrada (m2), não constatamos invasão na área do requerente com a construção do muro."

Adicionalmente, o perito respondeu negativamente ao quesito que indagava se a obra da Apelada provocava algum dano ao imóvel do Apelante (fl. 155). É de se notar, ainda, que o próprio levantamento topográfico demonstrou que a área do lote do Apelante, mesmo considerando a projeção do muro demolido, era superior àquela descrita no documento por ele apresentado à fl. 10, o que infirma ainda mais a tese de que sua posse teria sido diminuída.

Diante de uma prova técnica que atesta a inexistência de invasão, as alegações do Apelante, amparadas em documentos unilaterais e fotografias que não possuem o mesmo rigor técnico, perdem sua força probante. A juntada de novos documentos em fase recursal, ademais, não tem o condão de alterar o panorama, pois, além de extemporânea, não se trata de prova capaz de, isoladamente, infirmar a conclusão técnica de um laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório em primeira instância.

Conforme a sistemática processual civil, a produção de provas deve ocorrer nos momentos oportunos, sob pena de preclusão, prestigiando-se a lealdade processual e a estabilidade da demanda. A admissão de documentos em grau recursal é medida excepcional, restrita às hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil, que exige que se trate de fatos novos, ocorridos após a petição inicial ou contestação, ou de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e a boa-fé, não sendo o caso dos autos.

Portanto, Apelante não logrou êxito em infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido da ausência de prova da turbação, sendo de rigor a manutenção do julgamento de improcedência do pedido de manutenção de posse.

Quanto à tese de que a demolição do muro teria sido um ato de legítima autotutela da posse, o que afastaria a ilicitude de sua conduta e, por conseguinte, sua condenação a reconstruí-lo, a tese também não prospera.

O ordenamento jurídico brasileiro, como regra, veda a autotutela, ou seja, a realização da justiça pelas próprias mãos. A solução dos conflitos é, por primazia, delegada ao Poder Judiciário. O desforço possessório, previsto no § 1º do artigo 1.210 do Código Civil, é uma exceção a essa regra e, como tal, deve ser interpretado restritivamente.

A aplicação de tal dispositivo exige a presença de dois pressupostos: um fático e um temporal/modal. O pressuposto fático é a
existência de uma agressão injusta à posse
, seja ela turbação ou esbulho. O pressuposto temporal/modal é a
imediatidade da reação
("contanto que o faça logo") e a moderação dos meios empregados ("não podem ir além do indispensável").

Na hipótese dos autos, o Apelante não conseguiu demonstrar o requisito fático primordial: a agressão injusta. Como analisado no tópico anterior, a prova pericial concluiu que não houve invasão do terreno do Apelante. Sem a ocorrência de turbação ou esbulho, não há que se falar em legítima defesa da posse ou desforço possessório. O ato do Apelante de demolir o muro da vizinha não foi uma reação a uma agressão, mas uma agressão em si, baseada em uma percepção equivocada de seu direito.

Também não se caracteriza o pressuposto da imediatidade da reação, o que reforça a necessidade de indenização pelos danos causados à apelada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. - DERRUBADA DE CERCA DIVISÓRIA.
DESFORÇO IMEDIATO. IMEDIATIDADE NÃO CARACTERIZADA. - ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM. MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR ADEQUADO. - DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - "A reação do possuidor ou esbulhado há de ser imediata, ou incontinenti ao ato de agressão ou invasão [..]. A defesa seguirá ao ato de força, sem nenhuma demora, ou tão logo constate o ofendido a agressão. Mas, cada caso merecerá uma análise própria."(RIZZARDO . Arnaldo, Direito das Coisas: Lei n. 10.406, de 10.01 .2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 100.) - Não há como reconhecer que a conduta do apelante configura desforço imediato previsto no artigo 1 .210, § 1º, do Código Civil, pois, exceção ao exercício de autotutela, só há de ser pronunciado à vista de prova bastante. Efetivado o proceder cerca de 3 (três) anos após a construção da cerca, o ilícito resta evidenciado - Caracterizada situação que ultrapassa os limites do simples desconforto, deve ser mantido o quantum arbitrado, porquanto, além de não importar enriquecimento sem causa, constitui reprimenda bastante ao ofensor, servindo-lhe de exemplo à não reincidência. (TJ-SC - AC: 20110713857 Imbituba 2011.071385-7, Relator.: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 26/04/2012, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ademais, a conduta do Apelante viola também o princípio da boa-fé processual. Ao ajuizar a presente ação, o Apelante elegeu a via judicial para a solução do conflito. A partir desse momento,
cabia-lhe aguardar o provimento jurisdicional, abstendo-se de praticar atos de força que pudessem alterar o estado fático da lide
. A demolição do muro no curso do processo, antes mesmo da realização da perícia, não apenas dificultou a produção da prova, como demonstrou uma flagrante contradição de comportamento e um desrespeito à autoridade do Poder Judiciário.

Dessa forma, a demolição do muro pela Apelante, desprovida do amparo da autotutela legítima, configura ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. E, conforme dispõe o artigo 927 do mesmo diploma, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

A sentença, ao condenar o Apelante a reconstruir o muro nas proporções, materiais e medidas antes existentes, nada mais fez do que aplicar corretamente a lei, determinando a reparação do dano causado pelo seu ato ilícito. Trata-se de medida adequada e razoável para restabelecer o
status quo ante
e reparar o prejuízo sofrido pela Apelada, que, segundo as provas, exercia regularmente seu direito de murar sua propriedade, conforme lhe faculta o artigo 1.297 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, permanece suspensa, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tal verba, bem como das custas processuais, permanece suspensa, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido (art. 98, § 3º, do CPC).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.